Tribunal: TJES
Processo: 5004722-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004722-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: MATHEUS RAMOS SANTANA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA DURANTE O PRAZO LEGAL DE PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em ação de busca e apreensão movida em face de Matheus Ramos Santana, deferiu a liminar de apreensão do veículo, determinando, porém, que o bem permanecesse na Comarca durante o prazo de 5 (cinco) dias para eventual pagamento da integralidade da dívida, sob pena de multa de R$ 10.000,00. O banco agravante sustenta inexistir vedação legal à remoção do bem e questiona a proporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial que condiciona a remoção do veículo apreendido ao decurso do prazo legal de 5 dias para purgação da mora; (ii) estabelecer se a multa fixada pelo juízo a quo mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (DL 911/1969, art. 3º, §1º) assegura ao devedor fiduciante o prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar, para pagar a integralidade da dívida, hipótese em que o bem deve ser restituído livre de ônus.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1418593/MS), firmou o entendimento de que a consolidação da propriedade do bem em favor do credor somente ocorre após o transcurso do prazo legal sem pagamento integral da dívida.

O juiz pode, com base no poder geral de cautela, determinar a permanência do veículo na Comarca durante o prazo para purgação da mora, garantindo a efetividade da tutela e evitando embaraços à restituição do bem caso o devedor quite a obrigação.

A fixação da multa em R$ 10.000,00 mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o valor do veículo financiado (R$ 90.000,00) e a necessidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível exigir que o credor fiduciário só possa remover o veículo apreendido da Comarca após o decurso do prazo de 5 dias previsto no art. 3º, §1º, do DL 911/1969, contado da execução da liminar, caso não haja pagamento integral da dívida.

O juiz pode impor multa para garantir a efetividade da tutela, desde que proporcional ao valor do bem e adequada à finalidade coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: DL 911/1969, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1418593/MS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.05.2014 (repetitivo); TJES, AI nº 5011738-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.03.2024; TJES, AI nº 5007437-08.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Heloísa Cariello, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004722-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO:
MATHEUS RAMOS SANTANA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Matheus Ramos Santana
,

que deferiu o pedido liminar, determinando, contudo, a permanência do bem apreendido na comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões id. 12922272 sustenta o recorrente, inicialmente, que cumpriu os requisitos previstos no DL 911/69, inexistindo na citada legislação dispositivo legal que vede a remoção do bem apreendido pelo credor.

E mais: não há subsídio para aplicação de multa pelo magistrado
a quo
, sendo a penalidade, ademais, destoante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos originários que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo e, ante a inadimplência do agravado, a instituição financeira pleiteou a busca e apreensão, juntando aos autos a cópia da notificação extrajudicial.

A medida restou deferida pelo juízo
a
quo, havendo irresignação quanto a proibição de retirada do bem apreendido da Comarca do processo pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos,
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". (REsp 1418593/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014).

Verifica-se, portanto, que a consolidação da propriedade ocorrerá caso o devedor inadimplente não pague a integralidade da dívida, providência que deverá ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias.

Sob tal enfoque, não vislumbro equívoco na decisão que, com base no poder geral de cautela, determina a permanência do bem na Comarca tão somente durante o prazo para pagamento, a fim de oportunizar ao devedor a quitação da obrigação, com a consequente restituição do bem livre de ônus.

A propósito, assim já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA APÓS O PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante.
2. É prudente e razoável que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69, de modo a não criar embaraço à devolução do veículo caso o devedor fiduciante pague integralmente o débito.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5011738-95.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 22/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO APREENDIDO - PRAZO PURGAÇÃO DA MORA - CITAÇÃO - REMOÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº. 911/1969 estabelece que quando deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário. 2. Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira.
3. O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5007437-08.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 17/05/2024).

Por seu turno, entendo que o
quantum
arbitrado pelo magistrado a título de multa deve ser mantido, garantindo a efetividade da tutela, mormente levando em consideração o valor do bem litigioso constante do contrato em discussão (R$ 90.000,00).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)